Tribunal: TJSP
Processo: 2051796-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com a condenação da empresa agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da multa executada. Insurgência. Correta manutenção da incidência da multa diária. Não cumprimento da obrigação estipulada no acordo entabulado entre as partes. Honorários advocatícios cabíveis na hipótese

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com a condenação da empresa agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da multa executada. Insurgência. Correta manutenção da incidência da multa diária. Não cumprimento da obrigação estipulada no acordo entabulado entre as partes. Honorários advocatícios cabíveis na hipótese de acolhimento, ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Jurisprudência do C. STJ. Decisão que merece pequena reforma apenas para afastar a condenação da empresa agravante no pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2051796-98.2020.8.26.0000 Marília Voto 39894
1
VCA
Registro: 2020.0000553782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2051796-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., são agravados ADILSON LOFIEGO e NISA MARIA GUSUTO
RODRIGUES (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051796-98.2020.8.26.0000 -Voto no 39894 - VCA
2
Voto no 39894
Agravo de Instrumento no: 2051796-98.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Adilson Lofiego
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença com a condenação da empresa agravante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da multa executada. Insurgência. Correta manutenção da
incidência da multa diária. Não cumprimento da obrigação
estipulada no acordo entabulado entre as partes. Honorários
advocatícios cabíveis na hipótese de acolhimento, ainda que
parcial
da
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
Jurisprudência do C. STJ. Decisão que merece pequena reforma
apenas para afastar a condenação da empresa agravante no
pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, nos autos do
cumprimento de sentença, movida por ADILSON LOFIEGO, contra a r.
decisão de fls. 40/42, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Insurge-se a empresa agravante alegando que a
r. decisão guerreada deve ser reformada, pois efetua o pagamento das
despesas de acordo com o envio das notas fiscais e que o valor da multa
diária no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) é elevada, tendo em
vista a ausência de descumprimento.
Enfatiza que deve ser afastada a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios e multa, pois demonstrou o
cumprimento da obrigação.
Por fim, requer a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051796-98.2020.8.26.0000 -Voto no 39894 - VCA
3
suspensivo.
A liminar foi deferida (fls. 45/46). O Agravado
apresentou contra-minuta às fls. 55/73.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso às fls. 80/81.
É o relatório.
O recurso merece parcial guarida.
Ora equivocado o pleito da empresa agravante
para que seja afastada a incidência de multa, tendo em vista que ante a
recalcitrância no cumprimento da obrigação de reembolsar as despesas no
prazo de 10 dias úteis, houve a determinação para fixação de multa diária no
julgamento do agravo de instrumento no 2095724-36.2019.8.26.0000.
Assim, correta a imposição da multa no
montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), na medida que mais uma vez a
empresa agravante no mês de agosto/2019, não efetuou o reembolso dentro
do prazo estipulado no acordo ensejando a incidência da multa diária (fls. 68
e 82 autos principais).
Porém, verifica-se que o douto juízo a quo
rejeitou a impugnação apresentada pela empresa agravada com a manutenção
da multa e incidência de honorários advocatícios.
No entanto, convém consignar que apenas o
acolhimento da impugnação, ainda que parcial enseja a fixação de honorários
advocatícios em favor do patrono do executado, tal como previsto no art. 85,
§ 1o, do Código de Processo Civil e adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051796-98.2020.8.26.0000 -Voto no 39894 - VCA
4
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido” (REsp 1.134.186/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 21.10.2011).
Logo, a r. decisão merece pequeno reparo
para afastar a condenação da empresa agravante ao pagamento de honorários
advocatícios estabelecido com o julgamento da impugnação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator